Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728896-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOHNNY CASTILHO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 04/10/2023. Passo à análise do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo de origem proferiu, em 03/10/2023, sentença homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 174075225). O acordo alcançado e a prolação de sentença acarretam a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora